Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-26.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-26.2019.8.14.0046

APELANTE: ROSA MARIA DE JESUS

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800315-26.2019.8.14.0046

AGRAVANTE:
BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO(A):

ROSA MARIA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da autora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da legalidade de descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito consignado não formalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve contratação regular do empréstimo consignado que fundamenta os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e
(ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais, diante da ausência de instrumento contratual e alegações de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco comprovou o repasse de valores, revelando-se ausente a demonstração da contratação.

A ausência de instrumento contratual válido impede a compensação de valores e justifica a declaração de inexistência do débito.

Quanto ao dano moral, não se evidenciam circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar.

Aplicação da jurisprudência pacífica do STJ, que exige demonstração efetiva de abalo à esfera extrapatrimonial para configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Mantida a declaração de inexistência de débito e afastada a condenação em danos morais.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC: arts. 373, I e II; 1.021
Código Civil: art. 186
Precedentes:

AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP

AgInt no AREsp 1.354.773/MS

AgInt no AREsp 2.157.547/SC

EAREsp 600.663/RS (modulação da repetição do indébito)

Súmula 479/STJ

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800315-26.2019.8.14.0046

AGRAVANTE:
BANCO CIFRA S.A.

AGRAVADO(A):

ROSA MARIA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado por ROSA MARIA DE JESUS, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, processo nº 0800315-26.2019.8.14.0046, originário da comarca de Tailândia/PA.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada incorre em vício ao desconsiderar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado pela parte autora, destacando a existência de contrato firmado, faturas emitidas, e planilhas de evolução da dívida. Requer a retratação do Relator, afirmando que não há elementos que indiquem vício de consentimento ou má-fé na contratação, nem prova de dano material ou moral a justificar a condenação imposta.

Alega, ainda, a ausência de apreciação quanto ao pedido de compensação dos valores recebidos pela parte autora mediante saques realizados, enfatizando que houve utilização efetiva dos recursos, de modo a afastar qualquer hipótese de enriquecimento sem causa. Sustenta também a improcedência do pedido de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Por fim, postula o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o fim de reformar a decisão monocrática, requerendo, ainda, caso não haja retratação, o julgamento colegiado do feito, com possibilidade de sustentação oral.

Devidamente instada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, passo para a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade ou não dos descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, decorrente de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

Conforme relatado, por meio da decisão monocrática de ID 16372174, restou mantida a sentença de parcial procedência dos pedidos da parte autora, havendo reforma somente da restituição do indébito, a qual passou a ser realizada de forma simples.

Verifico que o caso comporta parcial retratação. Explico:

Da análise dos autos verifica-se que, após invertido o ônus da prova pelo juízo de primeiro grau, a instituição financeira
não
juntou cópia do contrato assinado pela parte autora, apenas se limitando a juntar um suposto comprovante de operação (ID 3769391), o qual não está assinado pela parte autora, portanto, não comprovando a contratação efetiva do empréstimo consignado impugnado.

Ademais, entendo que o demonstrativo de pagamento de ID 3769392 não comprova a contratação do empréstimo consignado, nem

transferência de valores para a conta da parte autora, uma vez que se trata de mera planilha demonstrativa dos valores descontados da parte autora, não servindo como prova do recebimento do valor e da utilização deste.

Destarte, não tendo a ré/apelante se desincumbido de provar a regularidade da contratação, pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, não há como modificar o capítulo da sentença que declarou a inexistência da contratação, além de não ser devida a compensação de valores, uma vez que inexiste prova nos autos do recebimento destes.

Neste sentido, têm decidido esta Egrégia Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ
. 2.
In casu
, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800404-25.2021.8.14.0096 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/09/2022 )

Assim, mantida a declaração de inexistência de indébito, resta evidente a necessidade de a parte ora agravante restituir os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, devendo a restituição ocorrer de forma simples, por força da
modulação temporal dos efeitos
da decisão da Corte Especial do STJ proferida no EAREsp 600663/RS.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada em relação aos pontos supramencionados, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por outro lado, entendo que a decisão monocrática ora agravada comporta retratação no que tange à manutenção da condenação da parte ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, da análise da petição inicial de ID 3769373, verifico que a parte autora se limitou a argumentar genericamente a ocorrência do dano moral, afirmando ser este
in re ipsa
, como decorrência lógica da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Embora a autora alegue prejuízo com os descontos, não colacionou qualquer prova nesse sentido e, ao contrário do argumentado, o dano moral nessa hipótese não é presumido, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. No mais, a produção de tal prova caberia apenas ao autor.

Assim, não restou demonstrada qualquer circunstância de violação na esfera extrapatrimonial experimentada pela autora que justificasse a compensação pecuniária pleiteada, como por exemplo, a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, o comprometimento do seu sustento, ou o acontecimento de outra intempérie em decorrência dos descontos. Registre-se, ademais, sequer constar dos autos se a autora buscou a instituição financeira para questionar sobre a contratação.

Portanto, se tratando de relação pautada no direito do consumidor, apesar da responsabilidade civil ser considerada como objetiva, indispensável que se verifique, minimamente, a configuração do dano, o que, no caso em tela, não se identifica.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência
,
bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes".
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). 1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 1.2. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovid o. (AgInt no AREsp n. 2.291.548/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE POR TERCEIRO. DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DE ABALO ANÍMICO
. REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. REJEITADOS.

1. A Corte de origem, com base na análise do lastro probatório colacionado aos autos, compreendeu que os descontos indevidos realizados na conta do consumidor não lhe causaram abalo moral que ultrapassasse o mero aborrecimento. A modificação do referido posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.134.022/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.
2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ademais, causa estranheza que a parte autora somente tenha “percebido” os descontos indevidos após o pagamento de 36 (trinta e seis parcelas) do contrato objeto do litígio.

Portanto, utilizando do juízo de retratação, para modificar parcialmente a decisão monocrática de ID 16372174, tão somente para afastar a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho a decisão monocrática de ID 16372174 nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025